Tribunal: STJ
Processo: 0050165-24.2017.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 56531
- MG (2018/0022240-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: ARTHUR PEREIRA DE MATTOS PAIXAO FILHO E OUTRO(S)
- MG050684
EMBARGADO
: IONE APARECIDA PRUDÊNCIO SILVA,
ADVOGADO
: IGOR EMANUEL BICALHO MARTINS E OUTRO(S) -
MG124294
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. "Por fim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para
fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação a
dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no RMS n. 48.333/PI, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
31/5/2021,
4/6/2021)
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição de
multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52559587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 2f9112a2-446e-4405-a9ba-3c604d4404ac

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52559587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/11/2025 17:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: 2f9112a2-446e-4405-a9ba-3c604d4404ac

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 56531
- MG (2018/0022240-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: ARTHUR PEREIRA DE MATTOS PAIXAO FILHO E OUTRO(S)
- MG050684
EMBARGADO
: IONE APARECIDA PRUDÊNCIO SILVA,
ADVOGADO
: IGOR EMANUEL BICALHO MARTINS E OUTRO(S) -
MG124294
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. "Por fim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para
fins de prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação a
dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no RMS n. 48.333/PI, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
31/5/2021,
4/6/2021)
4. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de imposição de
multa, em caso de nova oposição de aclaratórios.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios, opostos por ESTADO DE MINAS
GERAIS, ao acórdão proferido por esta Segunda Turma, que deu provimento ao agravo
interno da parte adversa, assim ementado (fl. 2764):

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
Documento eletrônico VDA52145993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:02
Código de Controle do Documento: e7e753da-f962-43e0-8a1d-0ecf036efc3a

PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO
CERTAME. INTERESSE INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. PRETERIÇÃO
CONFIGURADA. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE VINCULANTE.
AGRAVO INTERNOPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 784 da
Repercussão Geral (RE n. 837.311/PI), estabeleceu que, para configurar o direito à
nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas em cargo público, é
necessária a presença de prova pré-constituída a indicar preterição arbitrária e
imotivada por parte da administração, o que ocorreu na hipótese, ao contrário do que
concluiu o Tribunal de origem.
2. No caso, a impetrante, embora não classificada "dentro do número de
vagas, preencheu os requisitos exigidos pelo referido julgado, pois, por meio dos
documentos coligidos aos autos, comprovou a preterição, uma vez que demonstrou a
existência de vaga em quantidade suficiente para atingir sua posição na lista de
classificação e a contratação de forma precária para essa vaga, durante a validade do
certame, o que indica a necessidade inequívoca da administração pública em preenchê-
la." (AgInt no RMS n. 63.771/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
)
19/4/2022,
26/4/2022.
3. Agravo interno provido para conceder a segurança.

No presente recurso integrativo, alega-se o seguinte (fls. 2785-2790):

I - DA OMISSÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO EMBARGADO: FORAM
ABSOLUTAMENTE
DESCONSIDERADAS
TODAS
AS
ALEGAÇÕES
VEICULADAS NA IMPUGNAÇÃO AO AGRAVO INTERNO ANTERIORMENTE
MANEJADO - HIPÓTESE TÍPICA DE OMISSÃO PASSÍVEL DE SER SANADA
POR VIA DO JULGAMENTO DE EMBARGOS
[...]
O Estado de Minas Gerais, em impugnação ao Agravo Interno,
expressamente apontou que a parte impetrante não logrou comprovar, de forma cabal e
documental, a alegada preterição arbitrária e imotivada, requisito indispensável à
convolação da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação, nos termos do
Tema 784/STF.
Além disso, o acórdão embargado incorreu em manifesta contrariedade à
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em especial às Súmulas 83
/STJ e 7/STJ, ao admitir, sem prova pré-constituída, o alegado direito líquido e certo à
nomeação.
Isso porque o STJ é firme no entendimento de que o candidato aprovado fora
do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito, a qual
somente se convola em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, mediante prova
inequívoca da preterição (
. A decisão embargada, contudo, presumiu a
Tema 784/STF)
existência de cargos efetivos vagos a partir de designações precárias, sem que
houvesse comprovação documental apta a caracterizar preterição arbitrária e
Documento eletrônico VDA52145993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:02
Código de Controle do Documento: e7e753da-f962-43e0-8a1d-0ecf036efc3a

imotivada, em afronta à orientação pacífica desta Corte (v.g., RMS 49.471/MG, Rel.
Min. Herman Benjamin, DJe
AgRg no RMS 50.112/DF, Rel. Min. Mauro
19/05/2016;
Campbell Marques, DJe
.
22/03/2016)
O acórdão embargado, entretanto, limitou-se a admitir a presunção de
vacância e de necessidade administrativa a partir de designações, sem indicar como
tais documentos estariam aptos a comprovar a natureza das vagas ou a existência de
cargos efetivos vagos.
É dizer, a despeito das alegações da agravante, muito bem concatenadas em
seu agravo não há prova nem razoabilidade em seus argumentos, hábeis a superar os
fundamentos da decisão agravada, que devem mais uma vez prevalecer, para que se
mantenha a denegação do mandado de segurança originário.
[...]
Dessarte, porque indubitável a certeza de que o direito vindicado pela
agravante, ao contrário do quanto por ela afirmado, não é líquido e certo, e porque, à
luz dos fatos e da jurisprudência, prevalece o juízo de discricionariedade da
Administração para proceder a novas nomeações para o cargo para o qual aprovada a
impetrante, não há outro desfecho razoável para o presente feito a não ser a
manutenção da decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Os presentes Embargos de Declaração também têm por objetivo
prequestionar, para fins de interposição dos recursos cabíveis, a matéria constitucional
e infraconstitucional versada nos autos, notadamente os artigos 37, II, da Constituição
da República; 1o da
1.022 do CPC; e 489, § 1o, IV, do CPC, a fim
Lei no 12.016/2009;
de que reste plenamente exaurida a prestação jurisdicional e possibilitado o reexame
pelas instâncias superiores, caso necessário.
Os argumentos sustentados pelo ente público, não foram considerados no
julgamento do Agravo Interno, caracterizando, com a devida vênia, omissão do
julgado, além da contradição supramencionada, a teor do
§1o, IV do CPC.
art. 489,

Por fim, requer sejam-lhes atribuídos efeitos infringentes, "sanando-se a
omissão verificada, para restabelecer a decisão que negara provimento ao recurso ordinário
em mandado de segurança, bem como, subsidiariamente, para que sejam expressamente
prequestionados os dispositivos legais e constitucionais indicados, para os fins recursais
cabíveis" (fl. 2790).
Sem impugnação (fl. 2795).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Documento eletrônico VDA52145993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:02
Código de Controle do Documento: e7e753da-f962-43e0-8a1d-0ecf036efc3a

Com efeito, o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, bem como em conformidade com a legislação de regência
e com o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
No aresto embargado foi explicitamente assinalado que a situação dos autos "se
convola em direito à imediata nomeação caso haja comprovação de que a administração
realizou contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas de
provimento efetivo, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o
mesmo cargo ou função" (fl. 2771).
Conforme consta no voto divergente, transcrito na decisão, "a administração não
fez qualquer indicativo de que as 215 designações declaradas no documento de evento 10
foram correspondentes à hipótese de substituição durante o impedimento do titular do
cargo" (fl. 2427), "de forma que a sua classificação (341a) está compreendida dentre os
cargos declarados vagos e de interesse público no preenchimento antes da expiração do
prazo do concurso" (fl. 2425).
Da simples leitura dos argumentos genéricos apresentados na impugnação ao
agravo interno (fls. 2732-2738), percebe-se que o acórdão embargado está devidamente
fundamentado e alicerçado na jurisprudência deste Sodalício.
Segundo
se
vê, de omissão não se trata, mas apenas de inconformismo
com o julgamento contrário ao entendimento da Parte, que não encontra no recurso
integrativo a via adequada para sua arguição. Ressalte-se que a intenção de rediscutir
questões que já foram objeto do devido exame, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos
de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA52145993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:02
Código de Controle do Documento: e7e753da-f962-43e0-8a1d-0ecf036efc3a

III - Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de
usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi
III,
art. 102,
da Constituição da República.
IV - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RMS n. 67.712/MS, relatora Ministra Regina Helena
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
28/3/2022,
30/3/2022.

"Por fim, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar, na via especial, suposta violação a dispositivo
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal"
(EDcl no AgInt no RMS n. 48.333/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
.
31/5/2021,
4/6/2021) No mesmo sentido: AgInt no RMS n. 62.905/PR,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/4/2023,
EDcl no AgInt no RMS n. 67.712/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/4/2023;
Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/3/2022,
30/3/2022.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto, desde logo, que a eventual oposição de novos embargos de declaração
com o único propósito de rediscutir questão já decidida poderá ensejar a aplicação de
multa, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52145993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/11/2025 16:34:02
Código de Controle do Documento: e7e753da-f962-43e0-8a1d-0ecf036efc3a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 56.531 / MG
Número Registro: 2018/0022240-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00501652420178130000 10000170050165000 10000170050165001 10000170050165002
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IONE APARECIDA PRUDÊNCIO SILVA,
ADVOGADO
: IGOR EMANUEL BICALHO MARTINS E OUTRO(S) - MG124294
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ARTHUR PEREIRA DE MATTOS PAIXAO FILHO E OUTRO(S) -
MG050684
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : ARTHUR PEREIRA DE MATTOS PAIXAO FILHO E OUTRO(S) -
MG050684
EMBARGADO
: IONE APARECIDA PRUDÊNCIO SILVA,
ADVOGADO
: IGOR EMANUEL BICALHO MARTINS E OUTRO(S) - MG124294
TERMO
Documento eletrônico VDA52504604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:53
Código de Controle do Documento: c4ce51c4-a920-45ce-92e0-1adefcb75152

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52504604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 01:02:53
Código de Controle do Documento: c4ce51c4-a920-45ce-92e0-1adefcb75152